Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DIFICULDADE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA.
1. De acordo com o artigo 545 do Código de Processo Civil, [A]legada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.
1.1. Observado, no caso concreto, a existência de previsão de cancelamento do plano de saúde, em caso de inadimplemento das mensalidades pactuadas, não há como ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, baseada na tese de omissão judicial quanto à concessão de oportunidade para complementação do montante depositado em juízo.
2. Em se tratando de ação de consignação em pagamento fundamentada no inciso I do artigo 335 do Código Civil, é imprescindível que a parte autora demonstre a recusa injusta do credor quanto ao recebimento do montante oferecido para cumprimento da obrigação pecuniária.
2.1. Tendo em vista que o acervo probatório produzido nos autos não corrobora a alegação de recusa de emissão de boleto para pagamento das mensalidades do plano de saúde, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão consignatória deduzida na inicial.
3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.108.058/DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, [E]m ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967).
3.1. Tendo sido promovido o depósito judicial de quantia inferior à efetivamente devida pela parte autora, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial da ação de consignação em pagamento.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.